Tribunal: TJES
Processo: 5025163-21.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025163-21.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOANA MERECIANA LIMA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória no qual afirma a arte autora que é correntista do banco réu e que no dia 09/12/2021, recebeu ligação do número (28) 3383-2030, o qual pertence ao banco Requerido, tendo a pessoa se identificado como funcionário do Banestes solicitando que ela atualizasse seu aplicativo. Aduz que procedeu conforme solicitado pelo preposto do banco réu; que em nenhum momento informou, tampouco foi solicitado dados de sua conta bancária e que foram passados códigos para ela seguir. Após isso, verificou que foram realizadas transações em sua conta junto ao banco réu, no valor total de R$29.080,00, sendo que desses R$24.000,00 são oriundos de um empréstimo realizado pelos estelionatários. Alega que procurou o banco Requerido, contestando as transações, mas não logrou êxito. Diante disso, pleiteia a restituição dos valores das transações e danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade dos contratos de empréstimos firmados em 09/12/2021, nos valores de R$ 24.300,00 e do limite de Cheque Especial, devendo a requerida proceder com o cancelamento dos débitos e com as baixas necessárias condenar o requerido, ora recorrente, ao pagamento de R$780,00 a título de danos materiais e R$4.000,00 a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pelo banco requerido, pugnando, preliminarmente, pela ilegitimidade passiva, e no mérito pela reforma da sentença, ou subsidiariamente, pela minoração do
quantum
arbitrado em danos morais.

4. Preliminar rejeitada, uma vez que devidamente já afastada pela sentença
a quo
.

5. No mérito, em que pese
a ação da vítima, que caiu no “golpe do falso atendente” seguindo as instruções dos golpistas, possibilitando ao fraudador a instalação do aplicativo e movimentação de sua conta bancária através de outro aparelho celular, entendo que
a
sentença deve ser mantida, uma vez que embora a parte autora tenha buscado solução administrativa, informado do golpe sofrido, o recorrente mesmo assim inseriu o nome da autora no cadastro de inadimplentes.

6. Sendo incontroversa e indevida a inscrição dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito, não merece reparos a sentença ora vergastada quanto à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado se encontra em patamar condizente com a média apurada por esta Turma Recursal, devendo ser mantido o patamar fixado em sentença (R$4.000,00).

7.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

8.
Condenação do recorrente em custas e honorários advocatí
cios fixados em 10% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)